Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728050-52.2025.8.07.0000 TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REQUERIDO: SOLANGE DE ARAUJO TERTO DECISÃO Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, em que QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA objetiva a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto no Processo n. 0740820-45.2023.8.07.0001, contra a sentença de ID 241455873, pela qual o d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília concedeu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SOLANGE DE ARAUJO TERTO para determinar que o plano de saúde autorize e custeie, os procedimentos indicados à autora, em caráter reparatório, quais sejam: reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo, correção cirúrgica da assimetria mamária e reconstrução de mama pacote sem HM. Em requerimento de ID 73858968, a operadora do plano de saúde sustenta estarem presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, de modo a suspender os efeitos da r. sentença até o julgamento definitivo da lide. Alega, inicialmente, que a probabilidade do direito e a relevância da fundamentação encontram-se devidamente configuradas, notadamente porque a sentença teria interpretado de forma equivocada o laudo pericial. Segundo a peticionante, o referido laudo não identificou quadro de dermatite grave, infecção de repetição ou qualquer alteração funcional significativa que justificasse a urgência das cirurgias indicadas. Ressalta que o juízo de origem, em duas oportunidades anteriores, já havia indeferido pedidos de tutela de urgência justamente pela ausência de risco iminente à saúde da autora, circunstância posteriormente corroborada pela prova pericial. Assim, afirma que não há respaldo técnico que ampare o deferimento da medida antecipatória. Argumenta que a concessão da tutela de urgência, sem demonstração concreta da urgência médica e em descompasso com os elementos constantes dos autos, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade processual, configurando indevida interferência no curso regular do processo. Salienta, ainda, o risco de dano reverso, na medida em que a imposição do custeio imediato das cirurgias à operadora de saúde pode resultar em prejuízos financeiros e operacionais relevantes, sobretudo diante da plausível reforma da sentença em sede recursal. Nessa hipótese, é possível que a autora, já beneficiada pela tutela antecipada, não disponha de meios para ressarcir os valores despendidos, agravando o desequilíbrio processual. Destaca também o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, o que pode tornar inócua a eventual reversão da decisão em grau de apelação, frustrando o resultado útil do processo e comprometendo os princípios da proporcionalidade, da boa-fé e da segurança jurídica. Pontua que o cumprimento antecipado de obrigação de fazer, especialmente no que tange à realização de procedimento cirúrgico de alto custo, compromete a efetividade da prestação jurisdicional, ao esvaziar o objeto da controvérsia antes da formação da coisa julgada. Invoca precedentes do egrégio TJDFT que negam tutela de urgência para cirurgias reparadoras pós-bariátricas na ausência de comprovação de urgência médica. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida na sentença, até o julgamento final da ação originária. É o relatório. Decido. O pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação foi formulado em requerimento incidental em separado nos próprios autos. Essa situação possibilita à relatoria conhecer e decidi-lo, tendo em vista a previsão do inciso II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário e o parágrafo único desse dispositivo preceitua que [a] eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, a controvérsia reside em determinar se o procedimento cirúrgico pleiteado pela autora e negado pela QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA possui natureza reparadora, vinculada à continuidade de tratamento médico, ou se se trata de intervenção meramente estética. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela operadora do plano de saúde, ora peticionante, não se observa a relevância da fundamentação, apta a justificar a suspensão da eficácia do provimento jurisdicional exarado na r. sentença hostilizada. Com efeito, a questão quanto à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), tendo sido tendo sido firmada a seguinte tese: i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (grifamos) Assim, em entendimento vinculante, foi reconhecida a obrigatoriedade na cobertura pelos planos de saúde da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo possível a realização de procedimento por junta médica para dirimir eventual divergência técnico-assistencial, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário. Portanto, demonstrada a necessidade de cirurgia plástica reparadora após a bariátrica, é de responsabilidade do plano de saúde a sua cobertura, uma vez que não se trata de procedimento meramente estético, mas sim, de uma continuidade do tratamento de obesidade. Neste sentido: Acórdão 1808994, 07179888620218070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, após a realização de cirurgia bariátrica pela autora, com perda ponderal de 33Kg de peso corporal, o relatório médico acostado no ID 173785243 (na origem) indica que lhe foram prescritos os seguintes procedimentos: i) Reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo (unilateral); ii) Correção cirúrgica da assimetria mamária, iii) Reconstrução de mama (pacote sem HM) além do OPME denominado de implantes mamários redondos, de poliuretano. Com o objetivo de esclarecer a controvérsia quanto à natureza dos procedimentos pleiteados – se de caráter reparador ou meramente estético – o Juízo de origem determinou a produção de prova pericial, cujo laudo constante no ID 208555969 (na origem), consignou, expressamente, o seguinte: – A periciada apresenta ptose mamária grau III, com mamas caídas e assimétricas em decorrência de perda acentuada de volume após cirurgia bariátrica, o que acarreta acúmulo de suor e predisposição a dermatites locais; – Há indicação clínica dermatológica para realização de cirurgia reparadora (mastopexia), sem necessidade de próteses de silicone, em razão da suficiência de tecido mamário autólogo; – Independentemente do rol da ANS, o exame clínico justifica o procedimento como de natureza reparadora, devido ao peso mamário excessivo, às múltiplas dobras cutâneas, à assimetria e, sobretudo, às alterações degenerativas na coluna vertebral.” Da leitura do excerto destacado, é inegável que o profissional técnico nomeado pelo juízo de origem, devidamente habilitado na especialidade de cirurgia plástica, constatou o caráter reparador essencial das cirurgias para a recuperação funcional da parte apelada, em decorrência da perda ponderal de peso corporal (33kg), com vistas a corrigir a flacidez e severa ptose das mamas que a acomete. Verifica-se que o perito concluiu que os procedimentos cirúrgicos prescritos possuem natureza reparadora, enquanto a colocação de próteses de silicone tem caráter exclusivamente estético, pois a autora possui tecido mamário suficiente para a reconstrução sem necessidade de implantes. Por ocasião do laudo complementar (ID 223991527), restou, ainda, devidamente esclarecido que o relatório médico acostado pela autora confirmou a suficiência de volume mamário, sendo desnecessário o uso de próteses. No tocante à dermatite, o perito do juízo destacou que o diagnóstico é clínico e que, embora não se trate de quadro grave, a ausência de tratamento adequado pode resultar em infecções graves, o que torna o procedimento reparador essencial à manutenção da saúde da paciente. Trata-se, portanto, de cirurgias com vistas ao efetivo tratamento da saúde e da integridade física da autora, de modo que se trata de procedimentos essenciais, que devem ser obrigatoriamente cobertos pelo plano de saúde, nos termos legais e regulamentares. Constatado o caráter reparador das cirurgias plásticas prescritas à paciente, bem como a urgência na realização dos procedimentos – sob pena de agravamento do quadro de saúde da autora - a negativa de cobertura pela operadora de saúde, quanto a esses procedimentos, mostra-se indevida. Frise-se que a cirurgia plástica reparadora necessária à correção das consequências advindas de procedimento médico anterior e assim reconhecidas por meio de relatórios médicos e perícia judicial idônea não pode ser confundida com o procedimento puramente estético, que a cláusula contratual do seguro exclui. Noutro giro, apesar de imputar o caráter estético às cirurgias reparadoras, o plano de saúde não demonstrou dúvida contundente ou razoável a infirmar a necessidade terapêutica prescrita à autora, pelo médico assistente, tampouco juntou elementos probatórios que demonstrassem possível falha na prescrição médica ou na perícia judicial realizada nos autos. Frise-se, ademais, que, na hipótese, a despeito de alegar o caráter estético das cirurgias prescritas à autora, o plano de saúde apelante não submeteu o caso à avaliação de junta médica, na via administrativa, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (Art. 373, II, do CPC). Sem prejuízo, é preciso considerar que, embora o magistrado não esteja adstrito à prova técnica produzida no curso da lide, é certo que a operadora do plano de saúde não trouxe aos autos qualquer elemento técnico contundente capaz de infirmar a conclusão após avaliação minuciosa e técnica realizada pelo profissional técnico, especialista em cirurgia plástica, que conduziu a prova pericial. Sem a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não diviso a possibilidade de provimento do recurso na cognição sumária das alegações da operadora de saúde apelante, sendo indispensável exame percuciente dos elementos probatórios produzidos em conhecimento exauriente da lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Confira-se a ementa que o resume: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MANEJADO PELO ORA RECORRENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. 3. Não existem indícios concretos de cerceamento de defesa e nem de atuação contraditória por parte do MM Juiz sentenciante. No mais, uma leitura minuciosa da sentença indica que o patamar da pensão alimentícia teria se pautado no binômio Necessidade x Possibilidade, tal qual disciplinado no art. 1.695 do CC/2002. E que tal decisão teria sido integralmente apoiada pelo ilustre representante do Ministério Público. 4. Não se discute a possibilidade de redução posterior do quantum do numerário. No entanto tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025) – grifo Não demonstrados, de plano, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela apelante na petição constante do ID 73858968. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 18:57:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora